Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713427-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES IMPETRANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de pedido de renúncia de mandato formulado pelo patrono do paciente, o advogado William Massao Koressawa (ID 71496696). O pedido veio desacompanhado da notificação de renúncia. Sendo assim, intime-se o advogado em referência para comprovar a notificação do assistido, nos termos do art. 5o, §3o, da Lei no 8.906/19941, bem como do art. 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil2, aplicado subsidiariamente no caso por força do art. 3o do Código de Processo Penal3, permanecendo o causídico com o múnus, sob as penas do art. 265 do Código de Processo Penal4. Sem prejuízo, intime-se ainda o ora paciente para nomear novo advogado ou, se o caso, indicar o interesse em ser assistido pela Defensoria Pública. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora